Tribunal: TJDFT
Processo: 0722026-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLBE DO MOTOBOY. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DE SENHA PESSOAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E ADMINISTRADORA DE CARTÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. NEGLIGÊNCIA DAS FORNECEDORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO DA TITULAR DO CARTÃO. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. VERIFICAÇÃO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DE VALORES. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. TITULAR DA CONTA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.
3. Considerando que a relação jurídica é apreciada in status assertionis, está presente, no plano da asserção, a legitimidade ad causam da instituição bancária e da administradora de cartões para responder ação indenizatória manejada por consumidora vítima de golpe praticado por terceiros fraudadores (Golpe do Motoboy), por suposta falta de segurança de tecnologia das empresas prestadoras de serviços integrantes da cadeia de consumo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, caput).
5. Ainda que se verifique a ocorrência de fraude, o fornecedor dos serviços deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se das fraudes perpetradas (fortuito interno), em razão dos deveres básicos de cuidado e segurança, não se cogitando de excludente de responsabilidade.
6. Conquanto o golpe tenha se dado mediante indução da titular do cartão de crédito a erro pelos estelionatários, não há se falar que em culpa exclusiva de terceiros ou da consumidora se evidenciado nos autos que o golpe se deu por ausência de controle e segurança adequada por parte da prestadora de serviços, que agiu com negligência no dever que lhe estava afeto de realizar o monitoramento e fiscalização das operações financeiras atípicas.
7. Inferindo-se dos autos que as prestadoras de serviços atuaram de forma negligente, por não ter adotado procedimentos acautelatórios para que os sistemas preventivos de fraude identificassem as movimentações financeiras destoantes do padrão normal de consumo da titular do cartão, pessoa idosa, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a reparação pelos prejuízos materiais e morais daí advindos.
8. Evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição bancária e administradora de cartões, retratada pela prestação defeituosa dos serviços à margem das cautelas e medidas de segurança necessárias, e o resultado danoso havido, deve ser mantida a condenação solidária das fornecedoras de serviços ao ressarcimento dos valores despendidos pela vítima alcançada pelo ilícito.
9. A compensação por danos morais somente é devida quando demonstrado que foi extrapolada a órbita dos meros dissabores da vida cotidiana ou aborrecimentos aos quais todos estão sujeitos, acarretando violação aos direitos da personalidade do consumidor.
10. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, não se mostra cabível a redução do quantum arbitrado.
11. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.